Tribunal: STF
Processo: Rcl 30792
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO À AÇÃO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO.



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca especificamente o fundamento da decisão de negativa de seguimento à reclamação. Incidência da Súmula 287 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega conhecimento.